Tribunal: STF
Processo: TPA 60
Classe: TPA
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECÁLCULO DOS QUOCIENTES ELEITORAIS. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá conheceu das ações e, no mérito, julgou-as procedentes, por captação ilícita de sufrágio nas eleições 2022, para cassar o diploma do representado Carlos Alberto Lobato Lima e aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, por abuso do poder econômico no mesmo pleito, aplicar-lhe a sanção de inelegibilidade, bem como aos investigados Gesenildo dos Santos Soares e Laudileia Monteiro Silva, para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes. 



    2. Em recurso exclusivo dos condenados, um dos quais é requerente desta Tutela Provisória Antecedente, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL manteve sua condenação, porém acrescentou a determinação de imediato recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, que não foi discutida durante o curso da ação, nem tampouco constou na decisão do TRE/AP.



    3. O acréscimo dessa determinação, antes do trânsito em julgado, poderá afetar prematuramente direitos de terceiros, que não participaram do processo e foram diplomados regularmente pela Justiça Eleitoral, uma vez que a alteração do quociente eleitoral deverá ter reflexos na composição atual da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.



    4. Estão caracterizados, portanto, os requisitos da relevância do direito e do risco de dano irreparável, mostrando-se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.